Tribunal: TJDFT
Processo: 0726549-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PERTUBAÇÃO AO SOSSEGO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA APLICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 11 DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ANULAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O recorrente é assistido por advogado dativo, e faz jus ao beneficiário da gratuidade de justiça.
2. Detém legitimidade para figurar na demanda, o autor, locatário de imóvel situado no condomínio réu, a quem foi aplicada a multa por infração das regras do condomínio. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
3. De acordo com o artigo 1.336 do Código Civil, os condôminos se submetem às regras condominiais, sujeitando-se à eventual aplicação de multa.
4. Na hipótese, em 6 de junho de 2021, o autor-recorrente foi advertido por escrito pelo condomínio por perturbação de sossego. Em 11 de fevereiro de 2023, foi novamente advertido, tendo pagado multa de 50% do valor da taxa condominial por perturbação do sossego. Pelas mesmas razões, recebeu nova advertência em 25 de abril. A conduta nociva foi reiterada em 16 de novembro de 2023, com notificação e aplicação de multa, correspondente ao valor da taxa condominial.
5. A despeito desse quadro de reiterado descumprimento das normas condominiais, o artigo 11 da Convenção do Condomínio (ID 59834434) exige a convocação de assembleia geral extraordinária para, por maioria de votos, impor multa aos coproprietários que tiverem infringido as obrigações assumidas.
6. A previsão de aplicação da multa no artigo 43 da Convenção não afasta a aplicação do artigo 11 que estabelece condição antecedente à imposição da penalidade.
7. A inexistência nos autos da convocação da assembleia geral extraordinária para a aplicação da multa, conspurca a legalidade do ato e autoriza a sua anulação.
8. Recurso conhecido. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. No mérito, provido para anular a multa aplicada ao autor e determinar ao réu que emita novo boleto de taxa condominial com exclusão do valor da penalidade.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.
10. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.